Tribunal: TJDFT
Processo: 0720256-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720256-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Paulo Henrique de Felix Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do processo no 0703396-93.2019.8.07.0005, assim redigida: “O exequente requer que sejam realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD CCS e DOI na tentativa de localizar bens do devedor. Indefiro o pedido tendo em vista que este juízo não possui ferramentas para acesso aos referidos sistemas. Ademais, já tendo sido realizada pesquisa no sistema à disposição deste juízo (Bacenjud, Infojud, Renajud), são remotas as chances de encontrar algum numerário do devedor a ser penhorado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 44173808.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36532362), em síntese, que tem tentado obter a satisfação do seu crédito, porém sem sucesso. Assim, afirma que devem ser promovidas as medidas necessárias, ainda que atípicas, no sentido da busca por bens pertencentes ao devedor, em respeito ao princípio da cooperação. Argumenta que devem ser efetuadas as pesquisas por meio do CCS-Bacen e das Declarações de Operações Imobiliárias - DOI com objetivo de descoberta de bens pertencentes ao devedor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de pesquisa por meio do CCS-BACEN e DOI. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 36532363 e Id. 36532368). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de pesquisa de bens pertencentes ao devedor por meio do CCS-BACEN e DOI. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, instituído pelo Banco Central do Brasil, consiste, como a própria denominação indica, em mero cadastro com dados a respeito de clientes das instituições financeiras que atuam em território brasileiro, senão vejamos o art. 2o da Circular no 3.347/2007, do BACEN: “Art. 2o O CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, com a capacidade de: I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem como de seus representantes legais ou convencionais: a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento; c) datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição; II - propiciar o atendimento de solicitações, formulada pelas autoridades legalmente competentes, do detalhamento de informações sobre: a) o relacionamento mantido entre as instituições de que trata o art. 1o e seus correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou ao CNPJ; b) correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência e CNPJ da instituição financeira.” Diante desse contexto é possível observar que o cadastro aludido não contém informações relativas à existência de bens ou de valores sob a custódia de instituições financeiras, sendo esta última informação notadamente fornecida por meio de pesquisa pelo Sisbajud. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI consiste em declaração a ser elaborada com o objetivo de informar à Receita Federal do Brasil “operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor.” [1] Ocorre que as informações a respeito da existência de bens imóveis em nome do devedor já são fornecidas por meio do Infojud ou mesmo do Eridf. Logo, eventuais informações a respeito de venda ou aquisição de bens imóveis são igualmente infrutíferas para a finalidade pretendida de descoberta de bens pertencentes ao devedor. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS E INFOJUD - DOI. CIRCULAR N. 3.347/2007, BCB. INEXISTÊNCIA DE DADOS DE VALOR, DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OU DE SALDOS DE CONTAS E APLICAÇÕES NO CCS. PESQUISA SEM PROVEITO ECONÔMICO AO AGRAVANTE. PESQUISA INFOJUD REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. PESQUISA DOI DESNECESSÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de consulta aos sistemas CCS e INFOJUD - DOI. 2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada em 13/1/2014, em que a parte exequente requer a satisfação de crédito referente à cédula de crédito bancário no valor original de R$ 227.548,04. 2.1. De acordo com a Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, com a capacidade de: I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem como de seus representantes legais ou convencionais: a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento; c) datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição; II - propiciar o atendimento de solicitações, formulada pelas autoridades legalmente competentes, do detalhamento de informações sobre: a) o relacionamento mantido entre as instituições de que trata o art. 1o e seus correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou ao CNPJ; b) correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência e CNPJ da instituição financeira. Trata-se de cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, bem como as datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. 2.2. Nesse passo, não havendo dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações no CCS, a pesquisa pleiteada não proporcionará ao agravante qualquer proveito econômico direto para satisfação do seu crédito. 3. Com relação à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, consta no sítio da Receita Federal que este é o "instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais." Referido serviço visa possibilitar o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, a fim de viabilizar o cumprimento do mister arrecadatório da Receita Federal. 3.1. Foi realizada pesquisa Infojud em nome dos executados (ID 31280163). Realizada a consulta ao aludido sistema e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pretensão de consulta ao DOI. 3.2. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "(...) 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS é cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, bem como as datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição. O CCS não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. 3. O Sistema CCS e o BACENJUD utilizam a mesma base de dados, mostrando-se o sistema BACENJUD, no caso dos autos, mais eficaz, porquanto identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente localizadas. Uma vez já realizada pesquisa por esse sistema e não encontrados valores ou bens suficientes para a quitação do débito, mostra-se ineficaz a pesquisa via BACENJUD-CCS. 4. Realizada há poucos meses a consulta ao sistema INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 5. Agravo conhecido e desprovido". (07478910920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 24/3/2021. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão no 1428079, 07104399120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. PESQUISA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. 2. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. 3. Ademais, realizada em 5/5/2021 penhora via Sisbajud, que utiliza a mesma base de dados do CCS-BACEN, eventual consulta ao citado cadastro em tão curto período de tempo seria ineficaz (Acórdão 1341868, 07057616720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1409089, 07402295720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO CONSULTA A EXTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMISSÃO DE OFÍCIO AO CCS-Bacen. MEDIDA INEFICAZ E DESPROPORCIONAL. 1. O prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, assim como escolher meios de execução legítimos e com eficácia direta para recebimento do crédito. 2. O extrato de cartão de crédito e a emissão de ofício ao CCC-BaCen não são medidas capazes de gerar bens passíveis de penhora para efetiva satisfação do crédito, ou seja, não possui aptidão para beneficiar a parte credora. 3. Trata-se, pois, de meio inadequado ao propósito da execução, que é o adimplemento da obrigação, sobretudo quando não se extrai dos elementos que instruem os autos ocultação premeditada de patrimônio ou demonstração de efetivo comportamento desidioso da parte Executada. Precedentes desta Cortes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1427985, 07044024820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS/BACEN. INEFICÁCIA. I - O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS/Bacen é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento. No entanto, o CCS apenas informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. II - A base de dados do CCS é utilizada automaticamente nas ordens de indisponibilidade por meio do sistema Sisbajud, fato que torna inócua a consulta pretendida pela agravante-exequente. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1426566, 07084634920228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a satisfação do requisito da probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] URL: https://www.gov.br/pt-br/servicos/declarar-operacoes-imobiliarias